Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. EIRELI. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela. A teoria menor permite alcançar o patrimônio do sócio quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC.
2. Verificado que a personalidade jurídica da empresa devedora está sendo obstáculo para o ressarcimento dos danos ao Agravante, reputa-se devida a desconsideração da personalidade dela, a fim de alcançar o patrimônio dos dirigentes e/ou associados com poderes de decisão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.